Tribunal: TJMT
Processo: 1024144-63.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024144-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEI ROBSON DIAS NOGUEIRA - CPF: 809.736.981-87 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024144-63.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Clei Robson Dias Nogueira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o autor não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de comprovante de endereço em nome próprio ou com declaração do titular do documento, cabível é a extinção do processo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Compulsando os autos, verifico que foi determinada a emenda da inicial, porém, o requerente deixou de cumprir o despacho injustificadamente
.
”.

3
.
De acordo com o
artigo 321, parágrafo único, é incontestável ao informar que
“
Se o Autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

4. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023